Tribunal: TJSP
Processo: 2063004-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu em parte o cumprimento de sentença - Honorários advocatícios fixados em desfavor do exequente – Pretendido o afastamento da condenação ou a condenação também do impugnante - Inadmissibilidade – Condenação em honorários advocatícios que decorre da lei - Não são devidos honorários advocatícios ao exequente no caso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu em parte o cumprimento de sentença - Honorários advocatícios fixados em desfavor do exequente – Pretendido o afastamento da condenação ou a condenação também do impugnante - Inadmissibilidade – Condenação em honorários advocatícios que decorre da lei - Não são devidos honorários advocatícios ao exequente no caso de acolhimento parcial da impugnação – Aplicação do princípio da causalidade – Excesso de execução que propiciou a impugnação – Inteligência do art. 85, caput e § 1o, do CPC - Tese fixada no Tema Repetitivo 410 do STJ no sentido de que, no caso de acolhimento da impugnação, serão arbitrados honorários em benefício do executado – Efeito suspensivo concedido nos autos do AI n.o 3005532-30.2025.8.26.0000 interposto pelo agravado a impedir o prosseguimento da obrigação de pagar - Recurso desprovido.